Tribunal: TJSP
Processo: 1007546-65.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional pela qual a autora visa o afastamento da taxa de juros – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Juízo de conveniência e oportunidade que compete ao Magistrado, destinatário final das provas – Acervo documental suficiente para o julgamento da lide.
EMPRÉSTIMO PESSOAL – Abusividade dos juros

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional pela qual a autora visa o afastamento da taxa de juros – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Juízo de conveniência e oportunidade que compete ao Magistrado, destinatário final das provas – Acervo documental suficiente para o julgamento da lide.
EMPRÉSTIMO PESSOAL – Abusividade dos juros aplicados não reconhecida – Taxa aplicada que não atinge o dobro do percentual da taxa média prevista pelo BACEN à época da contratação – Inteligência do julgado no REsp 1.061.530/RS (STJ) – Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total), pois esse último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no art. 1o da Resolução no 3517/07 do Banco Central – Previsão de capitalização no contrato – Regularidade verificada – Inteligência das súmulas 539 e 541 C. STJ – Tabela Price – Legalidade reconhecida no sistema de pagamento.
RECURSO DESPROVIDO.